Tribunal: TJMT
Processo: 1026534-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por SUELI SOARES BOTELHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 102899472, ao Superior Tribunal de Justiça”.
Em seguida, com fundamento no artigo 99, §2°, do CPC, esta Vice-Presidência determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Devidamente intimada, a recorrente, por sua vez, não sanou a irregularidade.
Pois bem, nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).
Ante o exposto, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça